Tribunal: TCU
Processo: 005.280/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Caixa Econômica Federal, Ministério do Desenvolvimento Regional (Extinto), POR MEIO DO ACÓRDÃO 2889/2021-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 016.752/2019-8 referente ao Termo de Compromisso 0402201-32/2012/MI/Caixa - Adutora da Bacia Leiteira-AL

Inteiro teor:
Acórdão 2520/2024-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos, que tratam do monitoramento dos itens 9.4 e 96 do Acórdão 2889/2021-TCU-Plenário , proferido no âmbito do TC Processo 016.752/2019-8 , que trata de relatório de auditoria cujo objeto foi a fiscalização das obras do Sistema Adutor da Bacia Leiteira em Alagoas, a cargo da Secretaria de Infraestrutura daquele estado (Seinfra/AL) e com recursos originados do então Ministério do Desenvolvimento Regional; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em: considerar em cumprimento as determinações constantes dos subitens 9.4 e 9.6 do Acórdão 2889/2021-TCU-Plenário ; e restituir os autos à AudUrbana para continuidade do monitoramento, autorizando, desde já, caso necessário, com fundamento no art. 11 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 157 e 240 do RITCU, a realização de inspeção junto ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), à Caixa Econômica Federal e à Secretaria de Infraestrutura do estado de Alagoas (Seinfra-AL), para esclarecer dúvidas e suprir omissões e lacunas de informações acerca do cumprimento das determinações ora monitoradas. 1. Processo TC- Processo 005.280/2023-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.